Tribunal: STF
Processo: ARE 1486338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É importante citar, de início, a norma que instituiu a Gratificação de Risco de Atividade Militar (Lei Estadual nº 279/79, art. 19-A, com as alterações da Lei nº 9.537/2021):



    "Art. 19-A. A Gratificação de Risco da Atividade Militar é fixada no percentual de 62,50% (sessenta e dois por cento e cinquenta centésimos), tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo, Gratificação de Habilitação Profissional e Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou Bombeiro Militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade (* Incluído pela Lei 9537/2021.)"



    Conclui-se, desde já, que a GRAM não possui caráter pro labore faciendo, observando-se que é paga (e concedida) a todos os militares da ativa, sem qualquer distinção de função, tempo de serviço, idade ou graduação.



    Portanto, à percepção da Gratificação em questão basta a qualidade de ser "militar da ativa", mesmo que exercente de atividade administrativa desprovida de qualquer risco de vida, tal como ocorre com a maioria dos servidores públicos civis.



    Nessa toada, afastado o caráter pro labore faciendo, verifica-se que o intuito do legislador reside exclusivamente em conceder aumento geral de remuneração aos militares da ativa em flagrante desrespeito àqueles que por anos se dedicaram e deram a vida à Corporação, e que, no atual momento, ou estão em inatividade merecida, ou seus dependentes são beneficiários previdenciários.



    Note-se que não se trata de buscar paridade com aqueles militares da ativa, mas, ao contrário, que o aumento da remuneração-base concedido a estes seja implementada a todos, sem qualquer distinção.



    Por conseguinte, a Gratificação de Risco de Atividade Militar - GRAM deverá ser implementada no contracheque do autor.



    É importante ressaltar que a GRAM não poderá ser cumulada com o pagamento da Gratificação de Inatividade, por dois motivos: a uma, por possuírem mesma natureza jurídica; a duas, porque se criaria desequilíbrio entre as remunerações dos militares ativos e os inativos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente